Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO AFASTADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA RECONVENÇÃO NÃO ACOLHIDA. BOMBEIRO MILITAR. SINDICÂNCIA. EXERCÍCIO ABUSIVO DO PODER DISCIPLINAR. NÃO CONSTATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. OFENSAS IRROGADAS CONTRA O JUÍZO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA DE OFÍCIO. RECONVENÇÃO. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO RECONVINTE. CONSTATAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a r. sentença abordou de forma detida as alegações deduzidas pelo autor, notadamente aquela relativa ao suposto exercício abusivo do poder disciplinar pelos apelados, não há falar em nulidade do decisum por ausência de fundamentação. Preliminar de nulidade da r. sentença rejeitada.
2. Não há falar em suspensão do processo, com fundamento no art. 313, inciso V, “a”, do CPC, se a análise do mérito dos presentes autos, que trata de eventual responsabilidade civil dos apelados por danos morais, não depende de decisão a ser proferida no âmbito de habeas corpus anteriormente impetrado pelo recorrente. Preliminar de suspensão do processo afastada.
3. Nos termos do art. 343 do CPC, é lícito ao réu, na contestação, propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Dito isso, não se verifica inépcia da petição inicial da reconvenção, se esta foi apresentada conjuntamente com a contestação e as alegações nela deduzidas são conexas com os fatos deduzidos na ação principal. Preliminar de inépcia da reconvenção não acolhida.
4. Na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual o autor, ora apelante, pretende a condenação do Distrito Federal e do agente público ocupante do cargo de Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ora apelados, à reparação civil por danos morais, sob o argumento de abuso do poder disciplinar por parte dos réus, que lhe teriam negado acesso aos autos de sindicância que culminou na aplicação da pena de prisão disciplinar ao ora recorrente.
5. A responsabilidade civil do Estado, e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, está prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, ao prever que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
6. Trata-se, pois, de responsabilidade fundada no risco administrativo, que, malgrado dispense a demonstração da culpa, não dispensa a necessidade de verificação dos demais pressupostos da responsabilidade civil, a saber, ação ou omissão, dano e relação de causalidade.
7. Assinaladas essas premissas, constata-se que a prova oral produzida em Juízo apontou que o advogado do sindicado, que corresponde àquele que subscreve o presente recurso, efetuou cópias reprográficas dos autos físicos da sindicância, após expressamente recusar acesso à versão eletrônica. Desse modo, não se sustenta a tese de que os apelados não oportunizaram, ao recorrente, o amplo acesso aos autos do aludido processo administrativo.
8. Avançando, verifica-se, da ata da audiência de instrução, que o recorrente não arguiu a incapacidade, impedimento ou suspeição de quaisquer das testemunhas antes da tomada de seus respectivos depoimentos, nos termos do art. 457, § 1o, do CPC[1]. Assim, a dedução de alegações no sentido de sugerir a suspeição dos reportados declarantes, para além de se revelar extemporânea, representa indevida tentativa de desabonar as informações por eles prestadas.
9. Em arremate, frise-se que a indigitada sindicância sequer foi instaurada por ato do apelado, mas, sim, por determinação de outro oficial do Corpo de Bombeiros, que exercia, à época da deflagração do processo administrativo, o múnus de Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o que igualmente obsta a verificação de qualquer ato ilícito atribuível aos apelados.
10. A par de tal quadro, se não verificados elementos mínimos acerca da prática de conduta ilícita dos apelados, não há falar em sua responsabilização por danos morais, razão pela qual se afigura escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente os pedidos deduzidos na petição inicial.
11. O art. 80, V, do CPC, considera litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Na lição de Pontes de Miranda, a temeridade pode materializar-se por “ato físico ou simplesmente verbal, consistir em provocação ou revide demasiado imprudente, ou violento, ou arrojamento reprovável”.
12. Registre-se que alegar, no recurso de apelação, que o eminente magistrado sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, agiu de forma “mentirosa”, “parcial” e “tendenciosa”, adjetivando a r. sentença de “flagrante atrocidade judicial”, além de deselegante, consubstancia ato temerário e incompatível, em absoluto, com o honroso, respeitável e essencial exercício da advocacia, o que autoriza a condenação do apelante, neste momento, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, nos termos dos arts. 80, V, e 81, ambos do CPC, bem como a expedição de ofício à Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual falta disciplinar por parte do advogado subscritor do apelo.
13. Se observado que o reconvindo, ora apelante, proferiu acusações graves contra o reconvinte, oficial militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal no exercício regular de suas atribuições, ofendendo seu nome, honra e respeitabilidade perante a corporação, afigura-se devida a sua reparação civil por danos morais, tal qual fixada pela r. sentença. Não há falar, ainda, em minoração do quantum fixado a título de tal indenização, que, inclusive, foi estabelecido com moderação pelo Juízo de origem, dada a natureza das ofensas e a conduta levada a efeito pelo ora recorrente.
14. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.